Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PJe
Cautelar Inominada n. 1010809-20.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Wilson Tavares dos Santos Filho
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que pronunciou Wilson Tavares dos Santos Filho pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II) e concedeu-lhe liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.
O requerente relata que o acusado foi denunciado porque, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 00h45min, na avenida São Luís, s/n, nas proximidades do “Ferro Velho Cáceres”, no município de Cáceres/MT, tentou matar Joel Chaves do Nascimento, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Afirma que o requerido foi preso em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, destacando que permaneceu custodiado durante a primeira fase do rito escalonado do Juri.
No entanto, apesar de reconhecer a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o requerido nos termos da denúncia, a magistrada a quo concedeu-lhe o benefício da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta que, contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Juízo de origem, postulando o revigoramento da prisão preventiva, posto que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a sua decretação.
Contudo, salienta que o recurso em sentido estrito não dispõe de efeito suspensivo, de modo que eventual provimento jurisdicional nesta segunda instância ocorrerá apenas após a superação de toda a fase recursal própria, remanescendo os possíveis efeitos deletérios durante o período em que se aguarda o reexame da matéria, o que pode ensejar danos irreparáveis ao meio social durante esse interregno temporal.
Por essas razões, busca na presente ação, inclusive liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito n. 1006517-08.2020.811.0006, “a fim de que seja imediatamente reestabelecida a prisão preventiva de Wilson dos Santos Tavares Filho, porquanto preenchidos os seus pressupostos e fundamentos legais, nos moldes dos arts. 312 e 313, incs. I e II, do Código de Processo Penal”, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (Id. 91369981).
Juntou documentos.
É o relatório.
Inicialmente, importante destacar que o art. 584 do CPP é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que concede liberdade provisória.
Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, observo que a decisão que concedeu ao requerido o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, aparentemente, não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.
Dessume-se da decisão impugnada que a magistrada singular entendeu que houve o esvaziamento dos requisitos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, pelo encerramento da fase instrutória do sumário da culpa, pela ausência de contemporaneidade da ação delituosa e pela notícia de que a vítima não estaria mais na cidade de Cáceres/MT, motivo pelo qual não seria necessária a prisão para resguardar a sua integridade física.
Sem adentrar no mérito da insurgência, acerca da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva –, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, analisa-se, nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, de concessão de suspensão ao recurso em sentido estrito manejado.
Destarte, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos, à vista do direito posto nestes autos, ainda que o requerido responda por delito grave, perpetrado com violência à pessoa, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, já que a decisão se encontra fundamentada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar.
Aplicando por analogia o art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator